Tribunal: TJMT
Processo: 1038122-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038122-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WELLINGTON CAMPOS GUSMAO - CPF: 730.503.341-34 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - FASE ELIMINATÓRIA - ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CERTAME PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO PARA INCLUIR A BANCA EXAMINADORA E MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela realização, regulamentação e organização do concurso público objeto dos autos, é parte legítima para responder à ação que postula a nulidade de fase eliminatória e permanência no certame para as fases ulteriores.

A Banca Examinadora, responsável direta pela execução da prova do Teste de Aptidão Física que se diz viciada, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WELLINGTON CAMPOS GUSMÃO contra a sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1038122-90.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC (id. 155239862).

Em suas razões, resumidamente, o recorrente sustenta que a função da banca organizadora se restringe meramente à organização do certame, organizando os requisitos objetivos e propiciando a seleção dos candidatos que estabelecerão liame jurídico com o Estado, motivo pelo qual resta patente a sua responsabilidade, que está atrelada à sua permanência no polo passivo da demanda. Sustenta, ainda, que o juízo se valeu de critério equivocado na análise, ao utilizar argumentação relacionada a mandado de segurança, a qual destoa do raciocínio a ser aplicado ao presente caso. Colacionou julgados em abono.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, com o prosseguimento da ação anulatória (id. 155239863).

Em contrarrazões o recorrido aduz que embora o concurso seja para o provimento de cargos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o certame foi realizado sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, daí somente a Banca Examinadora do Concurso teria legitimidade para eventualmente rever as provas que aplicou (id. 155239870).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça verificou inexistir motivos para intervenção do Ministério Público (id. 162073165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, acerca do sobrestamento das custas (id. 155362169), ratifica-se o deferimento tácito da assistência judiciária quando da prolação da sentença, de modo a
autorizar a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo (AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 21/03/2022, DJe 28/03/2022)

O controvertido cinge-se à legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação que pretende a anulação do Teste de Aptidão Física em relação ao autor, bem como da decisão que decidiu pela sua eliminação na Terceira Fase (Teste de Aptidão Física - TAF) do
Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-a-Soldado da PMMT - Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A legitimidade
ad causam
é uma condição da ação atinente à titularidade (ativa e passiva), que deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, para que a relação processual se dê entre o possível titular do direito pretendido e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos da eventual sentença de procedência do pedido.

No caso, o recorrente, candidato julgado inapto no TAF, mais especificamente no teste de corrida, por não ter percorrido
“a distância mínima exigida pelo edital (item 7 do Anexo V), Distância percorrida: 2.120m)”
(id. 155239843)
,
alega o seguinte:

“Ocorre que
há inúmeras ilegalidades que cercam o referido teste
, dentre eles a afronta aos princípios da impessoalidade, isonomia e legalidade, razão pela qual objetiva-se o ajuizamento da presente ação. [...] a
avaliação do teste do Autor foi realizada por preparador físico do teste de aptidão física que treinava alguns candidatos de forma particular
, quebrando de forma arbitrária o princípio da imparcialidade já que o avaliador treinou candidatos que foram avaliados e, por isso, presume-se que pode favorecer alguns candidatos [...]
a avaliação do examinador utilizou critérios subjetivos para a eliminação do candidato, pois os critérios objetivos definidos em edital para o caso de eliminação não foram identificados
na execução do teste, qual seja, na prova de corrida. A
falta de uma análise mais técnica a respeito da realização do teste
do autor, prejudicou a ponto de ser eliminado do concurso, bem como as condições em que os testes foram aplicados. [...]o Edital prevê em seu anexo V item 16.9. que:
A contagem oficial
de tempo e/ou do número de repetições dos candidatos em cada teste
será, exclusivamente, realizada pela banca, a qual poderá utilizar meios eletrônicos na fiscalização dos exercícios.
– MEIOS ESSES
QUE NÃO FORAM UTILIZADOS.
[...]É de se esclarecer que
a avaliação realizada não auferiu a realidade e a distância exata percorrida pelo Autor
, JUSTAMENTE
POR NÃO UTILIZAR MEIOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO
QUE PUDESSEM AUFERIR A REAL DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO AUTOR. Sendo assim,
demonstra-se subjetividade dos avaliadores que não calcularam a distância, mas somente voltas
. [...] Portanto, como bem apreciado pela análise técnica, houve momentos que Wellington necessitou percorrer pelas raias 2 (dois) e 3 (três) que possuem maior distância, sendo que em todos esses momentos
não houve a contabilização de distância por parte da banca examinadora.
[...] Portanto,
h
á uma enorme discrepância e erro por parte do técnico avaliador que acompanhou o TAF
que ocorreu no dia 12 de maio de 2022, haja vista que, o Candidato, ora autor, foi julgado inapto e consequentemente reprovado por supostamente não percorrer a distância mínima exigida pelo edital (item 7° do anexo V), e sua suposta distância percorrida foi de 2.120m (dois mil cento e vinte metros). Ocorre que, o relógio que o autor estava equipado no momento de seu teste diferentemente do resultado apresentado pela banca examinadora, deu resultado de forma precisa acusando que o Autor percorreu a distância de 2,330m (dois mil trezentos e trinta metros) no tempo de 12 minutos e 58 segundos”.

No que de perto interessa ao caso dos autos, o Edital, subscrito pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pelo Comandante Geral da PMMT, assim dispôs:

“1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações,
s
endo executado
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

1.2. O Concurso Público será formado por
duas etapas distintas
, sendo
a
primeira
composta de 5 (cinco) fases,
sob a incumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT
, exceto a Fase de Investigação Documental e Funcional, que será de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
; e a segunda etapa composta de Curso de Formação de Soldado, sob responsabilidade da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Rodovia Helder Cândia, Km 2, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT, CEP 78048-150, conforme estabelecido no item 22.

[...]

13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases
, a saber:

a) 1a Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2a Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3a Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4a Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5a Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.”

Na r. sentença, em remessa à dispositivos do Edital, o douto sentenciante assim concluiu -
verbis:

“Ao
analisar a questão posta pelo requerente, verifico que o ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO) é parte ilegítima, pois não lhes é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada.

Digo isto porque, do questionado pelo requerente, a banca organizadora do concurso é a Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, contratada para executar as provas do certame, inclusive a etapa do Teste de Aptidão Física.

[...]

Desse modo, se o fato apontado pelo autor é praticado pela BANCA ORGANIZADORA, e não pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO), tem-se, de forma cristalina, a ilegitimidade passiva
ad causam
do requerido, inclusive, nesse sentido é a orientação do e. Tribunal de Justiça:”

De fato, na esteira do fundamentado na sentença e seu confronto com o alegado na petição inicial,
ut retro
, atinge-se que a causa de pedir se refere à atuação da banca examinadora, pois o candidato alega que a sua eliminação no teste de corrida (TAF) decorreu d
e falha na prestação de serviços da banca executora, d
e modo que esta detém legitimidade para responder aos termos da ação que tem como objeto a invalidação de etapa avaliativa, de sua inteira responsabilidade, em que se atribui ilegalidade aos avaliadores por ela ajustados. Demais disso, considerando que a Gerência de Exames e Concursos da UFMT está incumbida de quatro das cinco fases da primeira etapa do certame, resulta evidente a sua competência para praticar os atos administrativos necessários ao cumprimento de eventual futuro provimento da presente ação.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PODER DE DECISÃO. LEGITIMIDADE EXISTENTE. I - O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade pública que detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e competência para praticar atos administrativos decisórios necessários para acatar o que for ordenado pelo Judiciário. Nesse sentido: AgRg no REsp 1344382/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012; REsp 762.966/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 351. II - Na hipótese, é forçoso reconhecer que o Presidente da Comissão do 1o Concurso Público para Atividade Notarial e de Registro no Estado do Piauí detém o poder de decisão acerca da eliminação de candidato do certame, não podendo se falar em ilegitimidade passiva. III - Agravo interno improvido".
(STJ - AgInt no REsp: 1649418 PI 2017/0012341-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Noutro aspecto, porém, verifica-se que é igualmente objeto do pedido, o reingresso e prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público, o qual é composto por duas fases com competências distribuídas entre a Banca Examinadora e a PMMT, circunstância que atrai, também, a legitimidade passiva do órgão responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, o Estado de Mato Grosso.

Nesse cenário, se o pedido não se restringe apenas à correção de eventual nulidade na fase impugnada, não se compreende o manejo da ação somente contra o Estado de Mato Grosso, antes, deve a Banca Examinadora, necessariamente, compor o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. 2. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido".
(TJ-DF 07099439620218070000 DF 0709943-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2021)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, de ofício, desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos para o cumprimento do art. 115, Parágrafo único, do CPC, com relação à Banca Examinadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023